Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TRINTA DIAS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA. MANTIDA.
1. Não houve requerimento do credor para suspensão da execução, ante a ausência de bens penhoráveis. Por consequência, não houve apreciação do juízo sobre a referida questão. A ausência de análise da matéria pelo juízo de origem implica o seu não conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil-CPC prevê que o juízo extinguirá o processo, sem resolução de mérito, quando o autor - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir - abandonar a causa por mais de 30 dias. Todavia, para que haja a referida extinção, deve-se observar o § 1o do referido artigo, o qual dispõe que: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias”.
3. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações feitas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. A atividade executiva se desenvolve no interesse do credor, razão pela qual é necessário que o exequente indique bens do executado e promova os atos e diligências tendentes à satisfação da obrigação. Se o exequente permanece inerte, apesar das intimações judiciais, essa negligência denota desinteresse e, decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, caracteriza o abandono.
5. Diante da ausência de qualquer defesa do executado, não é razoável aguardar a manifestação do devedor para extinguir o processo na hipótese em que o exequente (principal interessado) abandonou a causa.
6. Na hipótese, a instituição financeira foi regularmente intimada para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de 30 dias, razão pela qual está correta a sentença que extinguiu o processo, na forma do art. 485, III, do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.